Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703559-50.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GIZELLY LIMA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra o acórdão de ID 52474513. De acordo com as razões recursais, a embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID . 52801719. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FRANCISCA DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2023 18:13:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador